Tribunal: STF
Processo: HC 262863
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do Recurso em Habeas Corpus nº 219.584/SC (e-doc. 2, p. 113-114).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e posteriormente denunciado em razão do suposto cometimento do crime do art. 121, § 2º, incs. III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado). Encerrada a instrução criminal, sobreveio decisão de pronúncia em 25/4/2025, sendo mantida a custódia (e-doc. 2, p. 22).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que não conheceu do writ, sob o fundamento de tratar-se de mera reiteração de pleito anteriormente apreciado (e-doc. 2, p. 57). Chegou-se ao STJ com o citado recurso em habeas corpus. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que o paciente se encontra segregado há aproximadamente um ano, sem que subsistam fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. Argumenta que a medida extrema foi imposta com base em razões genéricas de garantia da ordem pública, sem demonstração concreta do perigo decorrente do estado de liberdade, em afronta ao art. 312 do Código de Processo Penal. Aduz que, com o encerramento da instrução e a prolação da decisão de pronúncia, restaram esvaziados os motivos que justificariam a prisão, inexistindo fatos novos ou contemporâneos que a amparem. Defende a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas. Invoca, por fim, os direitos fundamentais à liberdade e à presunção de inocência.



    5. Busca, em caráter liminar e no mérito, a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a substituição por medida cautelar menos gravosa. 



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade do writ, uma vez que as controvérsias não foram analisadas pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Com efeito, observo que a custódia cautelar foi decretada para fins de garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta dos fatos que envolvem o paciente, policial militar que, durante folga, prestava serviço de segurança em uma casa noturna. Consta que o corréu, também segurança do estabelecimento, envolveu-se em contenda com a vítima, ocasião em que o paciente efetuou um disparo de arma de fogo à curta distância no peito do ofendido, o qual, já desfalecido, teve a cabeça pisoteada pelo corréu, vindo a óbito em decorrência das lesões (e-doc. 2, p. 13). 



    10. Os fundamentos observados nas decisões constantes dos autos se mostram idôneos, uma vez revelada, pelo modus operandi, a gravidade concreta dos fatos criminosos imputados. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos). 



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo penal. 2. Habeas corpus buscando a análise de questões não julgadas pelas instâncias anteriores. Não conhecimento. 3. Constrangimento ilegal manifesto. Inocorrência. Decreto de prisão preventiva fundamentado na gravidade concreta do crime e em maus antecedentes. Fundado risco à ordem pública. 4. Desproporcionalidade da prisão preventiva. Pena máxima de quatro anos como parâmetro para o cabimento do encarceramento no curso do processo – art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi adotada diante de um delito com pena que excede ao parâmetro legal em circunstâncias objetivas e subjetivas particularmente graves. Não está evidente que a medida é desproporcional. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (HC nº 148.239-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/12/2017,p. 14/12/2017, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    11. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    12. No caso em exame, conforme se extrai das peças dos autos e das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, embora o paciente se encontre preso desde 8/10/2024, verifica-se a regular tramitação do feito, não havendo indícios de desídia por parte do Poder Judiciário. Consta que a denúncia foi oferecida em 15/10/2024 e recebida em 18/10/2024. Foi determinada a citação dos réus, os quais apresentaram resposta à acusação. Realizadas as audiências de instrução e julgamento nos dias 23 e 29/1/2025, foram ouvidas as testemunhas e interrogados os acusados. A defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, indeferido pelo Juízo de origem. Encerrada a instrução e apresentadas as alegações finais, sobreveio a decisão de pronúncia em 25/4/2025, oportunidade em que foi novamente mantida a prisão preventiva. Consta, ainda, a interposição de recurso em sentido estrito pela defesa, atualmente pendente de julgamento. Diante desse contexto, não se configura excesso de prazo ou constrangimento ilegal decorrente de mora processual a ensejar a concessão da ordem, porquanto o processo segue curso regular e compatível com a complexidade da causa. 



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator